Tribunal: STF
Processo: ARE 1526659
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.  SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSORA. ALEGAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ DE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.